Tribunal: TJES
Processo: 5019544-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019544-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DE FATIMA CORRADI DE FERNANDEZ
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5019544-48.2023.8.08.0012

EMBARGANTE.: ROSANGELA DE FÁTIMA CORRADI DE FERNANDEZ

EMBARGADO
:

MUNICIPIO DE
CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (
Id. 10579587
) opostos pel
a
E
mbargante,
ROSANGELA DE FÁTIMA CORRADI DE FERNANDEZ
,
em face de
Acórdão

(
Id.
10492770
)
que conheceu
do
s

seu
Recurso Inominado interposto, mas negou
provimento

nos seguintes termos:
“
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto, mas lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença. CONDENO a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.”

Contrarrazões apresentadas por
MUNICÍPIO DE
CARIACICA
em Id. 10837263.

Os embargos possuem a finalidade de
sanar suposta
contradição,
levando em consideração
que
o Acórdão proferido

teria sido contraditório ao
deixar de declarar a inconstitucionalidade das leis municipais que utilizam o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

A priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

E
mbargante de que o
magistrado
teria sido
contraditório
,

entendo que tal tese não deve prosperar.

Os mot
ivos pelo qual foi de
clarada a
constitucionalidade
da lei municipal objurga
da
já foram amplamente esclarecidos
no Acórdão guerreado
, inexistindo contradição no conteúdo decisório
.

Nesses termos:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID. 10378686

A presente demanda gira em torno quanto ao percentual de adicional de insalubridade incidir sobre o salário mínimo e não sobre o vencimento básico, apontado para inconstitucionalidade da norma, em observância a Súmula Vinculante 04 do STF que determina, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”

Registra-se, primeiramente, que não cabe a este Juízo declarar se uma determina norma específica é inconstitucional, devendo tal demanda ser tratada na instância capacitada para tal.

Posto isto, em leitura a Lei Complementar nº 137, de 03 de Maio de 2023, em seu art. 160, §3º, declara que o adicional de insalubridade corresponderá ao menor vencimento pago pelo Munícipio.

(...)

Portanto, a tese defendida pela Autora, destoa do que determina em norma vigente municipal, não sendo plausível e possível, ao judiciário, alterar a base de cálculo do reivindicado benefício para alcançar o êxito do pleito pretendido.

Ou seja, já
explanado
que
a norma não trata de vinculação do Salário-mínimo para fins de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, mas sim de cálculo sobre o
menor vencimento pago pelo Município,
situação essa que não viola a Súmula Vinculante 04 do STF,
não sendo cabível que o judiciário altere a base de cálculo do reivindicado benefício, sendo constitucional a previsão legislativa de que a base de cálculo será correspondente ao menor vencimento pago pelo Município.

Além disso, c
umpre esclarecer que o que autoriza a oposição de embargos é a contradição interna, ou seja, aquela que se verifica entre os elementos que compõem a própria decisão judicial, quando existem proposições inconciliáveis entre si dentro do conteúdo decisório,
o que não ocorre no caso concreto.

Dessa forma
, não vislumbro contradição, ao contrário do explanado em sede de Embargos Declaratórios, já estando amplamente esclarecido o tema.

Q
uanto ao prequestionamento importa registrar que o Acórdão embargado (Id.
10492770
) apreciou todas as questões postas no decorrer do processo, sem violar a Constituição ou qualquer lei infraconstitucional. Aliás, no que concerne ao prequestionamento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (RT 654/192):

Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido exposta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil e leg. proc. civil em vigor, 26a edição)

No mais, examinemos o disposto no Enunciado 125, do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro Vitória/ES).

Assim, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que o Acórdão objurgado está devidamente fundamentado, não sendo os embargos declaratórios via correta para rediscussão do mérito da demanda, tendo a Embargante falhado em apontar a contradição presente no conteúdo decisório.
Logo, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)